Tribunal: STF
Processo: AO 1137
Classe: AO
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-16
Data de publicação: 2005-06-16

Ementa:
EMENTA:         MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Impetração contra as
Resoluções nº 21.702 e nº 21.803 do Tribunal Superior Eleitoral.
Causa de competência desse tribunal. Incompetência reconhecida pelo
Supremo. Arquivamento do feito. Inadmissibilidade. Necessidade de
remessa dos autos ao tribunal competente. Agravo regimental provido
para esse fim. Aplicação do art. 113, § 2º, in fine, do CPC.
Precedente. Reconhecendo sua incompetência para conhecer de mandado
de segurança, tem o Supremo Tribunal Federal de determinar a remessa
 dos autos ao órgão competente para a causa